Tribunal: TJDFT
Processo: 0716197-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716197-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: RODRIGO BEZERRA CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELENA BARBOSA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo n. 0710610-16.2020.8.07.0001, execução de título extrajudicial, rejeitou os embargos declaratórios opostos pela ora agravante e manteve a desconstituição da penhora incidente sobre imóvel do agravado, nos seguintes termos (ID 230523388, na origem): A exequente opôs embargos de declaração (ID 219623654), sob o argumento de ser omissa que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, ID 217310968. Afirma que “O próprio embargado indica no ID no 178000800 ser proprietário de dois imóveis, sendo um registrado no 3o Cartório de Registro de Imóveis de Águas Claras sob a matrícula no 101449 e outro registrado no 4o Cartório de Registro de Imóveis do Guará, sob a matrícula no 22824 somada à Certidão de Ônus anexada, sob o ID no 178000809. Indo de encontro com a jurisprudência do TJDFT”. Frisa que “para que um bem seja determinado impenhorável, não basta apenas a alegação que o executado, ora embargado que reside no imóvel, mas concomitantemente que este bem seja o único e exclusivo bem, o que não é o caso.” Prossegue dizendo:” A fim de reforçar a memória do douto juízo, como abordado na inicial, toda esta lide se deu pela má-fé do executado, se valendo da confiança depositada enquanto advogado da autora, para adquirir bem abaixo do valor, o imóvel de 27 hectares, localizado no lote 471, gleba 04, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Ceilândia/DF, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Imóvel este que foi ocupado à força pelo executado e encontra-se em sua posse. Com isso, desconfigura de vez o alegado bem de família que defende o impugnante”. Entende que “O fato de juntar fotos de eventos e Imposto de renda não comprovam a habitualidade e frequência que visitavam o imóvel, uma vez que ficou devidamente provado no curso do processo que este imóvel não se trata do único bem do executado/embargante, sendo possível a penhora sobre o bem”. E remata: “A ausência de prova adequada e a falta de comprovação da condição de bem de família, por parte do executado, resultam na rejeição da alegação de impenhorabilidade. Desse modo a r. decisão é omissa ao determinar a baixa da penhora de um imóvel que não é bem de família, visto não ser o único bem de propriedade do executado, bem como não é a residência efetiva do embargante”. O executado, ID 229797946, pretende a rejeição do pedido, por falecerem os requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do CPC, pois a pretensão seria de rediscutir matéria já decida. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, a despeito de substanciosos, desbordam da finalidade dos embargos de declaração, pois não visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir de erro material, mas envolvem o propósito de reexaminar o que já ficou decidido, o que não é contemporizada pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso, ou, ainda, eivado de erro. Aliás, a omissão se verifica quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidos nos autos, o que aqui não se vislumbra (STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Aliás, conforme constou da decisão embargada, há elementos relevantes de que o executado resida no imóvel, conforme o seguinte excerto: Com efeito, o executado foi citado no imóvel objeto da penhora (ID 80239378), onde também houve sua intimação da constrição (ID 112975586) e da avaliação (ID 112975587). Ademais, foram acostadas aos autos contas de energia elétrica (ID 103311925), telefonia (ID 116326804), condomínio e Caesb (ID 116266385), tudo reforçado por fotografias e vídeos (ID 116266385), a indicar que o executado reside naquele local. A embargante realça que a existência doutro imóvel em nome do executado afasta a impenhorabilidade do bem de família. Realmente, o artigo 5o da Lei 8.009/90 diz que, para efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No entanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidora de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil. Todavia, não há provas de que o bem constrito seria o de maior valor, dentre aqueles de titularidade do devedor. Em arremate, para tentativa de alterar a decisão, resta à exequente, caso queira, a interposição do recurso cabível. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Deverá a exequente indicar outros bens de propriedade do devedor para constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do processo, na forma do § 4o do art. 921 do CPC. Publique-se. Nas razões recursais (ID 71151597), a parte agravante alega que o agravado tem adotado diversas medidas protelatórias ao longo do processo, tentando induzir o juízo a erro e retardar o rito processual. Informa que, no decorrer do processo, foi indicada a penhora dos direitos possessórios do imóvel localizado na Rua 01, Chácara 18, Lote 20, Vicente Pires/DF, que está em fase de regularização e passou a ser denominado como Lote 17, do Conjunto 5, da Quadra 3, do Trecho 1 do Setor Habitacional Vicente Pires/DF. Relata que a primeira constrição do bem foi desconstituída em razão de acordo firmado entre as partes, mas, nova penhora foi realizada após a retomada da execução, tendo o agravado oferecido impugnação. Aduz que, após rejeitar a alegação de impenhorabilidade, o juízo acolheu os embargos de declaração do agravado, desconstituindo a penhora dos direitos possessórios do imóvel. Ressalta que, em sequência, opôs embargos de declaração, argumentando que o agravado possui outros imóveis em seu nome, o que afasta a alegação de impenhorabilidade exclusiva do bem objeto da execução, tendo o juízo rejeitado os embargos na decisão ora recorrida. Sustenta que o imóvel objeto da execução não está registrado em nome do agravado, mas apenas vinculado a direitos aquisitivos oriundos de contrato de compra e venda não registrado, o que não configura titularidade capaz de atrair a proteção da Lei 8.009/90. Defende, ademais, que o agravado possui outros imóveis em seu nome, afastando a alegação de impenhorabilidade exclusiva do bem objeto da execução. Argumenta que a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóveis irregulares é plenamente possível, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ainda que sem matrícula formal no Cartório de Registro de Imóveis, desde que reste demonstrado o vínculo do imóvel ao executado por meio de cadastro fiscal ou outros elementos de posse. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo “ativo” para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado na Rua 01, Chácara 18, Lote 20, Vicente Pires/DF. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, restabelecendo a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel mencionado, com o regular prosseguimento do feito executivo, inclusive para fins de futura alienação judicial. Ausente o preparo. Gratuidade deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido a penhorabilidade dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel do agravado, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco concreto que motive a imediata concessão da tutela pleiteada. Ao contrário, limitou-se a requerer “a concessão do efeito suspensivo ativo”, para suspender a eficácia da decisão agravada e manter a penhora dos direitos aquisitivos. Não comprovada – e sequer alegada – a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator